Tribunal: TJDFT
Processo: 0002899-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO À AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima declarou à autoridade policial como o acusado a agrediu. O depoimento prestado pela vítima foi confirmado pelo acusado em Juízo, que declarou haver desferido socos, chutes e mordidas na vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. O privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal apenas pode ser aplicado quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstâncias não retratadas nos autos.
4. Não há interesse recursal no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais. A opção de renúncia do sursis deve ser realizada perante o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, após o esclarecimento das condições impostas.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.